Tribunal: TJSP
Processo: 2217966-94.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Procedência. Insurgência da devedora. Alegações de descabimento da habilitação, por ter sido o crédito incluído no QGC após encerramento da fase administrativa, prejudicialidade e de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito. Caso em que a inclusão do crédito espontaneamente após a fase administrativa torna despicienda a instauração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Procedência. Insurgência da devedora. Alegações de descabimento da habilitação, por ter sido o crédito incluído no QGC após encerramento da fase administrativa, prejudicialidade e de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito. Caso em que a inclusão do crédito espontaneamente após a fase administrativa torna despicienda a instauração de incidente para habilitação do mesmo. Demais questões que devem ser discutidas no bojo da impugnação de crédito já ajuizada pela recuperanda. Precedente. RECURSO PROVIDO, PREJUDICADA A ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2217966-94.2019.8.26.0000/50000, da Comarca
de Sorocaba, em que é embargante UNITED MILLS ALIMENTOS LTDA
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e Interessado BRASIL TRUSTEE
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA(ADMINISTRADOR JUDICIAL), é
embargado FM LOGISTIC DO BRASIL OPERAÇÕES DE LOGÍSTICA LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso, ficando prejudicada a
análise dos embargos de declaração. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2217966-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9629
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2217966-94.2019.8.26.0000 e 2217966-
94.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SOROCABA 6a VARA CÍVEL
MAGISTRADO: DANILO FADEL DE CASTRO
AGRAVANTE: UNITED MILLS ALIMENTOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGRAVADA: FM LOGISTIC DO BRASIL OPERAÇÕES DE LOGÍSTICA
LTDA.
Voto no 9629
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO.
Procedência.
Insurgência
da
devedora. Alegações de descabimento da
habilitação, por ter sido o crédito incluído no
QGC após encerramento da fase administrativa,
prejudicialidade e de ausência de liquidez,
certeza e exigibilidade do crédito. Caso em que
a inclusão do crédito espontaneamente após a
fase
administrativa
torna
despicienda
a
instauração de incidente para habilitação do
mesmo.
Demais
questões
que
devem
ser
discutidas no bojo da impugnação de crédito já
ajuizada
pela
recuperanda.
Precedente.
RECURSO PROVIDO, PREJUDICADA A ANÁLISE
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Vistos.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra decisão que, nos autos da recuperação judicial de UNITED MILLS
ALIMENTOS LTDA., julgou procedente a habilitação de crédito proposta por
FM LOGISTIC DO BRASIL OPERAÇÕES DE LOGÍSTICA LTDA., ora agravada, a
fim de incluir no quadro geral de credores quirografários o valor de R$
420.458,51.
2. Inconformada, a devedora sustenta o
descabimento da habilitação, visto que o crédito está sendo discutido em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2217966-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9629
3
ação própria (autos 1000873-44.2018.8.26.0004) e também porque o
incidente seria desnecessário, pois a habilitação foi proposta em 8/6/2018,
ao passo que o crédito veio a ser incluído espontaneamente no QGC pelo
Administrador Judicial, nos termos do art. 7o, §2o da LRF. Aliás, contra essa
inclusão a agravante noticia ter apresentado impugnação (autos
1030620-88.2018.8.26.0602), de modo que a habilitação perdeu seu objeto
e a discussão sobre a inclusão ou não do valor deverá ser feita nos autos
da impugnação, consoante já se decidiu nesta C. Câmara (AI
2192800-31.2017.8.26.0000).
3. O recurso é tempestivo e foi concedida
assistência judiciária à agravante (cf. fls. 1058). Há oposição ao julgamento
virtual (cf. fls. 1061).
A parte agravada apresentou resposta (cf.
fls. 1063/1067) e a D. PGJ opinou pelo desprovimento, consoante parecer
de fls. 1072/3. Finalmente, anote-se que a agravante opôs embargos de
declaração em face da decisão monocrática de fls. 1058, quE determinou
o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo.
É o relatório.
4.
O
recurso
comporta
provimento,
prejudicada a análise dos embargos de declaração.
5. No caso em tela, verifica-se que o
incidente de habilitação do crédito foi proposto antes mesmo de o
Administrador Judicial encerrar a fase administrativa de verificação dos
créditos.
Com efeito, compulsando os autos, extrai-
se que após conferência dos livros e dos documentos da devedora, o
Administrador Judicial fez constar o crédito da agravada no QGC,
consoante se verifica do edital publicado nos termos do §2o do art. 7o da
LRF, sendo certo, ainda, que a devedora apresentou impugnação de
crédito, nos moldes do art. 8o do mencionado diploma legal, na qual
veicula as teses de que o crédito não é líquido, certo e exigível, em razão
do ajuizamento de demanda declaratória, cuja causa de pedir consiste
em falha na prestação do serviço que origina o crédito.
Nesse contexto, forçoso convir que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2217966-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9629
4
habilitação restou prejudicada após a publicação do segundo edital de
credores, consoante já se decidiu em caso análogo:
Recuperação judicial. Decisão que julgou
procedente habilitação de crédito, feita
judicialmente, quando o procedimento de
reestruturação ainda estava em sua fase
administrativa. Eventual divergência que,
até a publicação do edital do § 2o do art.
7o
da
Lei
11.101/2005,
há
de
ser
manifestada diretamente ao Administrador
Judicial. Extinção desde logo do processo
de habilitação por falta de interesse
processual (NCPC, art. 485, VI). Agravo de
instrumento provido.1
6. As demais matérias ventiladas, tais
como a de prejudicialidade externa e ausência de liquidez, certeza e
exigibilidade do crédito, serão apreciadas no bojo da impugnação de
crédito.
7. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, prejudicada a análise dos embargos de declaração.
DES. AZUMA NISHI

RELATOR
1 (TJSP; Agravo de Instrumento 2192800-31.2017.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Bragança Paulista - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 25/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)